Tribunal: STF
Processo: EP 192
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de KLEPTER ROSA GONÇALVES, em razão de condenação proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Penal 2.417/DF, já transitada em julgado, à pena total de 16 (dezesseis) anos de privação de liberdade, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, fixado o regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa, calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (eDoc. 639).  
Em 13/3/2025, a defesa requereu autorização para inclusão de visitantes, indicando familiares do apenado para fins de visitação. 
Em 17/3/2026, proferi decisão autorizando de modo permanente as visitas de familiares listados às  quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h, 11h às 13h e 14h às 16h.

É o relatório. DECIDO.

O apenado encontra-se custodiado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo as visitas condicionadas à prévia autorização judicial.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, o ingresso de visitantes está condicionado a prévio cadastramento, conforme os procedimentos regulamentados pela Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022. Ademais, o acesso observará o limite de até 2 (dois) visitantes por período, devendo ao menos 1 (um) ser maior de 18 (dezoito) anos, nas terças e quintas-feiras, nos horários de 10h às 11h e de 14h às 15h.
No caso concreto, não há óbice ao deferimento do cadastro dos visitantes indicados, todos integrantes do núcleo familiar do apenado, mostrando-se adequada a autorização em caráter permanente, sem prejuízo de fiscalização pela autoridade administrativa competente.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, retifico a decisão anterior quanto aos dias e horários de visitação e DEFIRO, de modo permanente, as seguintes visitas que poderão ser realizadas nas  terças e quintas-feiras, nos horários de 10h às 11h e 14h às 15h: 

(1) Anita Rosa Gonçalves (mãe); 
(2) Karen Rosa Menezes (filha menor de idade); 
(3) Kepler Rosa Gonçalves (irmão); 
(4) Klepter Guedes Gonçalves (filho); e 
(5) Priscila Do Nascimento Rosa Menezes (esposa)

Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. Cumpra-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente